Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724046-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BATISTA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo e/ou passivo, interposto pela autora ANTÔNIA BATISTA SILVA DOS SANTOS contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0705981-40.2023.8.07.0018) ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, ora parte agravada, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pela autora, no seguintes termos: Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, diante do contracheque apresentado pela Exequente em ID 159960330, e o entendimento firmado no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723635-65.2021.8.07.0000, que adota como parâmetro objetivo suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, o valor das custas é módico e pode ser incluído na planilha de débito exequenda, para ressarcimento pelo DF. (ID 159973341 – autos originários). Em suas razões recursais (ID 47988490), a agravante argumenta que “o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado”. Acrescenta que “deveria o Juízo a quo ter concedido o benefício da gratuidade da justiça e não suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira da recorrente para negar o benefício”. Colaciona julgados que amparam sua tese recursal. Quando à liminar pleiteada, pontua que a manutenção da decisão guerreada “poderá acarretar prejuízo de seu sustento e de sua própria família por não possuir condição de arcar com as despesas processuais e eventuais honorários advocatícios”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou passivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, seja deferido o benefício solicitado, inclusive nesta seara recursal, dando-se provimento ao agravo de instrumento. Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Por outro lado, não basta a adoção única de critérios abstratos para negar o pleito. Em juízo de cognição sumária, não razão assiste à agravante. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Além da análise concreta, também podem ser utilizados os critérios adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários-mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes, correto se mostra a decisão agravada que entendeu pelo indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que chega-se a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente. In casu, percebe-se que a agravante aufere R$ 10.261,20 (dez mil duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos) de renda bruta e R$ 7.521,06 (sete mil quinhentos e vinte e um reais e seis centavos) de renda líquida (ID 159960330 – autos originários). Além disso, a agravante não alegou, muito menos comprovou, qualquer fato que evidenciasse eventual situação de vulnerabilidade que configurasse sua hipossuficiência. Ademais, a ação originária trata-se de cumprimento de sentença originário que estipula o valor da causa em R$ 68.636,43 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) (ID 159960323 – autos originários). Também, não se desconhece que, em ranque, recentemente publicado[3], as custas desta Corte de Justiça estão em último lugar em todo o Brasil, sendo, assim, as mais módicas, chegando a variação de 1.200% em cotejo com o Tribunal de Justiça que apresenta as custas judiciais mais elevadas. Logo, em análise superficial, demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais, não sendo, por consectário, merecedora do benefício almejado. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[4], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, obstando sua análise meritória. Comunique-se ao Juízo, dispensadas as informações de estilo. Caso apresentado o devido preparo, intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Fonte: https://www.migalhas.com.br/quentes/380814/custas-judiciais-disparidade-de-valor-entre-estados-chega-a-1-200. Acesso em 20/06/2023 [4] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.